Tribunal: TJDFT
Processo: 0731565-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731565-68.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DO SOCORRO DE MENESES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PERÍCIA. AUSÊNCIA ERRO NA CORREÇÃO. FATO CONSTITUTIVO DIREITO AUTOR. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A questão relativa à inversão do ônus da prova foi analisada na decisão saneadora; o Código de Processo Civil estabelece que, nesses casos, é cabível o Agravo de Instrumento de forma que, não interposto o recurso, resta preclusa a questão. Preliminar de preclusão suscitada de ofício. Recurso conhecido em parte. 2. “A Contadoria oficial se encontra equidistante dos interesses das partes, o que lhe confere imparcialidade, cujo resultado do trabalho goza de presunção de legitimidade, fé pública e rigor técnico, salvo prova em contrário, conforme, ademais, firme entendimento que se colhe na jurisprudência deste Tribunal.”. (Acórdão 1816111, 07453249720238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 6/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2.1. No caso dos autos, foi determinada a realizada de perícia pela Contadoria de Justiça, que analisou devidamente os dados do processo, não havendo que se falar em cerceamento de defesa por conta de apresentação de cálculos diferentes dos apresentados pela parte autora. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 3. Ao Banco do Brasil, enquanto operador e administrador do PASEP, compete executar as diretrizes do Fundo e cumprir determinações do Conselho Diretor. 3.1. Tendo em vista que a informação sobre os índices de correção monetária e históricos de valorização dos saldos das contas individualizadas do PASEP é pública e de fácil acesso, o autor deveria indicar quais foram descumpridos pelo operador do PASEP de modo a configurar o ato ilícito, o que não aconteceu. 4. No caso dos autos, foi determinada a realização de perícia que concluiu pela regularidade das correções monetária aplicadas 4.1. Denota-se, então, que a improcedência dos pleitos iniciais é medida que se impõe, pois o autor não demonstrou o fato constitutivo do seu direito do autor, estando correta a sentença que julgou improcedente a ação. 5. Preliminar de preclusão suscitada de ofício. Recurso conhecido em parte. Na extensão, preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso VIII, 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor; 341, parágrafo único, inciso I, 373, incisos I e II, 389, estes do Código de Processo Civil; 186 e 927, os últimos do Código Civil, bem como ao enunciado 297 da Súmula do STJ, e ao tema 1.150 do STJ, sustentando que a demanda ostenta viés consumerista, razão pela qual as regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor devem ser aplicadas. Afirma a necessidade de inversão do ônus da prova, de modo que cabe ao recorrido o dever de informar o motivo e a destinação dos valores questionados pelo consumidor, a fim de comprovar a legalidade dos lançamentos, ônus do qual não teria se desincumbido. Assevera que a parte ré deve ser condenada ao pagamento de indenização correspondente aos danos materiais sofridos, conforme os cálculos elaborados pela perita, e que sequer foram impugnados, de sorte que restam incontroversos os valores apurados. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir no que se refere à indicada negativa de vigência ao enunciado 297 da Súmula do STJ, e ao tema 1.150 do STJ, pois “não cabe ao STJ, em recurso especial, a análise de ato normativo que não se enquadra no conceito de lei federal [...], nos termos do art. 105 da Constituição Federal” (AgInt no REsp n. 1.898.971/MT, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 4/10/2023). No mesmo sentido é o AgInt no AREsp n. 2.490.025/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso VIII, 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor; 341, parágrafo único, inciso I, 373, incisos I e II, 389, estes do Código de Processo Civil; 186 e 927, os últimos do Código Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “A questão relativa à inversão do ônus da prova foi analisada na decisão saneadora; o Código de Processo Civil estabelece que, nesses casos, é cabível o Agravo de Instrumento de forma que, não interposto o recurso, resta preclusa a questão” (ementa). Desse modo, “a ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do decidido acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.377.008/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). Verifica-se, ainda, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “O dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.982.305/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no REsp n. 2.113.842/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010